Tribunal: TJDFT
Processo: 0716403-19.2023.8.07.0004
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENVIO AO ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. ANOTAÇÃO DE “NÃO PROCURADO”. TEMA 1132/STJ. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo, com pedido liminar, na qual o autor alega a inadimplência do réu quanto às obrigações contraídas no contrato garantido por alienação fiduciária.
2. Nos termos do art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei n. 911/69, a comprovação da mora “decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.
3. Na hipótese, o autor enviou a notificação ao endereço do devedor constante do contrato, mas a diligência restou frustrada, sob o motivo de “não procurado”.
4. O colendo STJ firmou a orientação de que, para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros (Tema 1.132). Entendeu-se que, como a mora decorre do simples vencimento da obrigação, a sua comprovação seria uma mera formalidade, tanto que a própria norma faculta a sua realização mediante o envio da notificação ao endereço constante do contrato e, simultaneamente, dispensa a assinatura do devedor, de modo que seria irrelevante o resultado da diligência.
5. Apelação conhecida e provida.